Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-70.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MOTORISTA PARCEIRO. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO/ENCERRAMENTO DE CONTA. ALEGAÇÃO DE ARBITRARIEDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram oferecidas contrarrazões (ID 80391897).
3. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que realizou o cadastramento na data de 22/11/2020 e que alugou o veículo modelo Voyage 1.0 2022, assumindo o compromisso de pagamento de parcelas mensais no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), além de aquisição de um smartphone com as especificações técnicas exigidas e contratação de um plano de internet móvel no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Frisou que, inesperadamente, no dia 10/03/2021, foi surpreendido com uma notificação padronizada informando a suspensão definitiva de sua conta na plataforma, sob a genérica justificativa de infração aos termos de uso. Destacou que não foi especificado qual regra teria sido violada, tampouco concedeu qualquer oportunidade de defesa ou esclarecimento. Pontuou que todas as tentativas de contato com o requerido foram infrutíferas, não havendo qualquer outro canal de comunicação. Ressaltou que o bloqueio o privou de sua única fonte de renda, gerando impactos na sua vida financeira.
4. Em suas razões recursais, o autor reiterou a tese de bloqueio arbitrário e violação aos princípios da boa-fé e da confiança legítima, sustentando que a sentença deixou de reconhecer a natureza essencial da atividade para sua subsistência. Afirmou que a ré não comprovou infração específica aos Termos e Condições, limitando-se a invocar cláusulas genéricas para justificar o encerramento unilateral da conta. Defendeu que a assimetria informacional e econômica entre motorista e plataforma deveria conduzir ao reconhecimento de abusividade nas cláusulas que autorizam descredenciamento sem prévia notificação e sem apresentação de motivos concretos. Argumentou que a privação abrupta da principal fonte de renda, em contexto de vulnerabilidade econômica, configurou dano moral in re ipsa, justificando reparação em patamar compatível com a gravidade da conduta. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a ré à reativação da conta e ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a existência de direito subjetivo à reativação da conta do motorista e; (ii) a ocorrência de danos morais passíveis de reparação civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A controvérsia possui natureza civil, não configurada relação de consumo. A responsabilidade depende da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1936295, 0707362-76.2024.8.07.0009, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, julgado em 21/10/2024, DJe 30/10/2024.
7. A ré juntou aos autos os Termos e Condições do Motorista Parceiro (T&Cs Driver) e o Código da Comunidade (ID 80391888 e ID 80391889), documentos que disciplinam condutas vedadas, políticas de segurança e hipóteses de descredenciamento, bem como registros de comunicação interna que apontam violações às diretrizes da plataforma. Na espécie, conforme demonstrado em contestação (ID 80391879, p.7), o encerramento da conta do autor ocorrida em 2021 teve como fundamento o encerramento do serviço "Uber Eats" ao qual o autor estava vinculado. Após a conversão do julgamento em diligência, a ré esclareceu que localizou três contas distintas vinculadas ao autor (ID 80391887), o que, segundo o Código da Comunidade, constitui indicativo de fraude (ID 80391888, p. 10/11), fato deu ensejo ao cancelamento das demais contas. Observe-se que as criações das contas não foram impugnadas pelo recorrido, mesmo tendo sido oportunizado prazo para tanto (ID 80391890). Ademais, embora o autor conteste a ocorrência de infrações, não trouxe prova robusta capaz de infirmar a presunção de veracidade dos registros sistêmicos apresentados pela empresa, limitando-se a alegações genéricas de boa conduta, sem demonstrar que o bloqueio decorreu de fato discriminatório, retaliatório ou manifestamente abusivo.
8. Em contratos de colaboração intermediados por plataforma digital, a manutenção do acesso depende do atendimento contínuo às políticas de uso, não havendo direito adquirido à permanência quando há elementos mínimos indicativos de violação às regras previamente aceitas. Ausente prova de ilegalidade ou desvio de finalidade no exercício da prerrogativa contratual de rescisão, não se pode compelir a ré a restabelecer vínculo negocial que reputa inviável, sob pena de indevida intervenção judicial na liberdade contratual das partes. Assim, mantém-se a improcedência do pedido de obrigação de fazer consistente na reativação da conta de motorista parceiro.
9. Ante ausência de ilícito civil, incabível a condenação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.